Tribunal: TJDFT
Processo: 0712525-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0712525-64.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADALBERTO PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA, JEANE FERREIRA MORAIS REPRESENTANTE LEGAL: ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Adalberto Pereira da Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível do Gama (Id 188627145 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença requerido por Ana Cristina Rodrigues de Almeida e Jeane Ferreira Morais em desfavor do ora agravante, processo n. 0704753-43.2021.8.07.0004, indeferiu o pedido de declaração de nulidade da intimação do executado para pagamento espontâneo do débito exequendo, bem como a impugnação ao bloqueio de valores efetivado no processo de referência, nos seguintes termos: 1a) DA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO/IMPUGNAÇÃO e do decurso de tal prazo De fato o trânsito em julgado ocorreu há mais de um ano, o que determina a intimação pessoal para pagamento/impugnação (CPC, art. 513, § 4o), o que se deu na espécie. Note o executado/impugnante que a Secretaria desta Vara foi diligente no sentido de intima-lo tanto por publicação, quanto pessoalmente, tendo havido a certificação desta última (ID 179768152). Nesse contexto, destaco que foi realizada tentativa de intimação no último endereço visitado com êxito (na citação), não tendo desta vez obtido sucesso diante da notícia de não mais exercer atividades profissionais no endereço, o que remete à regra do art. 513, II, e § 3o ou § 4o - in fine, do CPC (intimação presumida). Assim, tenho o devedor por intimado, bem como ratifico os termos da certidão de ID 184816799, que atesta o decurso "in albis" do prazo para pagamento voluntário e impugnação, não lhe restituindo, portanto, o prazo para impugnar/pagar, o que faz incidir ainda as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC. 2a) IMPUGNAÇÃO À INDISPONIBILIDADE DE VALORES Rejeito a impugnação à indisponibilidade de valores (SISBAJUD), sobretudo porque não comprovou o executado a natureza salarial da verba, não tendo apresentado contracheque e extrato das contas bancárias em que se deu o bloqueio, obrigação que lhe competia. Confira-se: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL SOBRE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. VALOR INCIDENTE SOBRE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. ÔNUS DA PROVA. EXECUTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). 2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Precedentes. 3. De acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada. 4. No caso concreto, diante da inexistência de provas de que o valor recebido a título de salário é destinado à conta-poupança, não é possível precisar a origem do montante constrito, devendo ser mantida a constrição incidente sobre montante penhorado em caráter único, e não reiterado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1813379, 07463113620238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2024, publicado no DJE: 29/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, converto a indisponibilidade em penhora. Intimo o devedor, por publicação, da penhora. Inconformado, o executado interpõe o presente agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 57375885), alega, inicialmente, a presença dos requisitos necessários à atribuição de efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019 do CPC. Sustenta necessária sua intimação pessoal para pagamento da dívida exequenda. Invoca a normativa posta no art. 513, § 4o, do CPC, uma vez que deflagrado o presente cumprimento de sentença após o decurso do prazo de um ano do trânsito em julgado da sentença em execução. Afirma ter sido violada a aludida regra, porquanto realizada a intimação em seu antigo local de trabalho, a qual restou infrutífera. Aduz serem impenhoráveis os valores bloqueados por meio do sistema Sisbajud, nos termos do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, por se tratar de verba de natureza salarial. Tece considerações acerca da proteção conferida às verbas salariais pela Constituição Federal e pela Convenção n. 95 da Organização Internacional do Trabalho. Ao final, requer o seguinte: a) Requer seja recebido o presente recurso no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito SUSPENSIVO, por se tratar de dano de difícil ou incerta reparação, nos termos do 1.019, do CPC; b) Requer seja realizado a intimação do Agravado para ser oportunizada a sua manifestação; c) Ao final, requer seja conhecido e provido o recurso a fim de que seja reformada a decisão impugnada, determinando-se: 1o. A restituição do prazo para pagamento voluntário do valor exequendo e 2o. Seja desconstituída a penhora realizada em face do Agravante, sendo determinada a imediata restituição dos valores à sua conta; Preparo recolhido (Id 57375888). O recurso veio instruído com contracheque de seus rendimentos (Id 57375896), escrito com que o agravante/executado pretende fazer prova da natureza salarial das verbas bloqueadas judicialmente. É o relato do necessário. Decido. 1. Do documento novo juntado em sede recursal O agravante apresenta, somente nesta sede revisora, contracheque de seus rendimentos ao intuito de comprovar o caráter alimentar dos valores constritos na origem (Id 57375896). Não cuidou, todavia, como se verifica por singela leitura da decisão agravada (Id 188627145 do processo de referência), de levar o mencionado escrito a conhecimento do i. juízo de origem, sendo esse o motivo pelo qual não o considerou o magistrado ao rejeitar a impugnação que apresentou o executado ao bloqueio judicial de ativos a ele pertencentes. Ora, inviável que o Colegiado Recursal aprecie, em primeiro exame, documento que deveria ter sido levado a conhecimento para primeva consideração do julgador monocrático. Se o fizer incorrerá em grave supressão de instância além do que maculará o procedimento por ofensa aos princípios do contraditório, do duplo grau de jurisdição e do devido processo legal. Nesse sentido, a orientação jurisprudencial prevalente nesta Corte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA POR PESSOA JURÍDICA. ESTADO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO DEMONSTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE PROVA DOCUMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO APRECIAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. (...) 4 - Nos termos do que dispõe o art. 435 do Código de Processo Civil, a juntada extemporânea de prova documental somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida, segundo a jurisprudência, nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por motivo de força maior, devidamente justificado, o que não ocorreu no caso em apreciação. Desse modo, é inviável a apreciação, na instância recursal, de prova documental não apresentada perante o primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância. (...). (Acórdão 1420520, 07020095320228070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 17/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NOTA PROMISSÓRIA. PENHORA DE PERCENTUAL DO SALÁRIO DA DEVEDORA. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 833, IV, DO CPC. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 833, § 2o, CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 1. A juntada de documento novo em grau recursal sem sua submissão ao crivo do juízo de origem impede apenas a apreciação daquele pelo Tribunal, sob pena de supressão de instância, e não o conhecimento do recurso interposto pela executada-agravante, como pretende o exequente-agravado. (...). (Acórdão 1414693, 07059293520228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por esse motivo, em razão de evidente supressão de instância, não conheço do documento acostado ao Id 57375896. 2. Do efeito suspensivo Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua: a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No que se refere à concessão de tutela de urgência, a regra posta no caput do art. 300 do CPC estabelece que será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Assim o afirmo porque não se revela, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante. 2.1 Da nulidade da intimação do executado para realização do pagamento espontâneo da dívida O art. 513, § 4o, do CPC, dispõe que, em se tratando de cumprimento de sentença deflagrado após um ano do trânsito em julgado da sentença, “a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo”. Confira-se: Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. § 1o O cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia, provisório ou definitivo, far-se-á a requerimento do exequente. § 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos; II - por carta com aviso de recebimento, quando representado pela Defensoria Pública ou quando não tiver procurador constituído nos autos, ressalvada a hipótese do inciso IV; III - por meio eletrônico, quando, no caso do § 1o do art. 246 , não tiver procurador constituído nos autos IV - por edital, quando, citado na forma do art. 256, tiver sido revel na fase de conhecimento. § 3o Na hipótese do § 2o, incisos II e III, considera-se realizada a intimação quando o devedor houver mudado de endereço sem prévia comunicação ao juízo, observado o disposto no parágrafo único do art. 274. § 4o Se o requerimento a que alude o § 1o for formulado após 1 (um) ano do trânsito em julgado da sentença, a intimação será feita na pessoa do devedor, por meio de carta com aviso de recebimento encaminhada ao endereço constante dos autos, observado o disposto no parágrafo único do art. 274 e no § 3o deste artigo. (grifos nossos) No caso concreto, da análise do processo de referência, verifico ter sido o presente cumprimento de sentença deflagrado em 18/8/2023 (Id 169144309 do processo de referência), portanto mais de um ano após o trânsito em julgado da sentença em execução, ocorrido em 30/6/2022 (Id 130290218 do processo de referência), o que, de fato, atrai a incidência da regra inserta no art. 513, § 4o, do CPC. Ocorre que, a despeito das alegações manifestadas pelo recorrente em razões recursais, ao menos em juízo perfunctório de cognição, não vislumbro qualquer violação ao mencionado dispositivo legal. Explico. Iniciada a fase de cumprimento de sentença, em 4/9/2023, o juízo de origem proferiu decisão determinando a intimação do devedor/recorrente para o pagamento do débito, no prazo de 15 dias, sob pena de multa e honorários de advogado no percentual de 10% sobre o valor da dívida, nos termos do art. 523, § 1o, do CPC (Id 170742432 do processo de referência). Conforme certificado no Id 179768152 do processo de referência, o executado foi intimado do referido decisum na pessoa do seu advogado, tendo o sistema registrado ciência da “expedição eletrônica” em 8/9/2023. No entanto, tendo em vista a necessidade de intimação pessoal do executado, na forma do que preceitua a legislação processual civil para casos como o ora em análise, determinou o juízo de origem a expedição de mandado de intimação (Id 176785430 do processo de referência) para o endereço em que fora regularmente citado o devedor na fase de conhecimento (Presidência da República, GSI, Zona Cívico-Administrativa, Praça dos Três Poderes, BRASÍLIA - DF - CEP: 70150-900 – Id 103322496 do processo de referência), o qual foi devolvido sem cumprimento, ante a informação de que o executado não mais trabalha naquele local (Id 177205072 do processo de referência). Houve ainda a expedição de mandado de intimação (Id 176785431 do processo de referência) para o endereço constante da procuração acostada aos autos pelo executado ao Id 105211120 do processo de referência (Quadra 7 Lote 1180 Apto, 204, Setor Industrial (Gama), BRASÍLIA - DF - CEP: 72445-070). O expediente foi novamente devolvido sem cumprimento, tendo o Oficial de Justiça informado que deixou recado na caixa de correspondência do devedor, haja vista a ausência de interfone ou de portaria no edifício (Id 178939760 do processo de referência). Nesse contexto, não se configura a alegada nulidade do ato de intimação do agravante para realizar o pagamento espontâneo da dívida, afinal, nos termos do parágrafo único do art. 274 do CPC, presumem-se “válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.” É válida, assim, a intimação feita no endereço Presidência da República, GSI, Zona Cívico-Administrativa, Praça dos Três Poderes, BRASÍLIA - DF - CEP: 70150-900, onde fora devidamente citada a parte na fase de conhecimento, sendo certo que a alegação de que não mais labora o devedor/agravante no referido endereço não é suficiente para macular o referido ato processual, mormente porque a ele incumbia o ônus de manter atualizado nos autos o seu endereço, nos termos do preceitua a regra contida no parágrafo único do art. 274 do CPC, o que, no entanto, não fez. Nesse sentido, destaco julgado desta e. Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. ABANDONO DA CAUSA. ARTIGO 485, III, DO CPC. INTIMAÇÃO PESSOAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DOS AUTOS. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. ENDEREÇO DESATUALIZADO. INTIMAÇÃO EFETIVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. (...) 4. A intimação dirigida ao endereço constante nos autos será considerada válida, ainda que não recebida pessoalmente pela parte, se constatada a ausência de comunicação do novo endereço ao juízo. Artigos 77, V e 274, parágrafo único, ambos do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.(Acórdão 1224601, 00275539120168070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 29/1/2020). Por esse motivo, constatada a regularidade da intimação do executado, a um juízo não exauriente acerca da matéria, incabível se falar em nulidade do referido ato processual e, por conseguinte, em restituição do prazo para pagamento espontâneo da dívida. 2.2 Da impenhorabilidade dos valores bloqueados via Sisbajud Segundo o art. 835, I e § 1o, do CPC, a penhora observará, preferencial e prioritariamente, dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira. Justifica-se na celeridade e liquidez imediata para satisfazer com economicidade de atos processuais a satisfação da obrigação de pagar quantia certa materializada no título executivo aparelhador da execução. A medida será efetivada pelo juiz, quando se tratar de dinheiro mantido em depósito ou em aplicação financeira, mediante determinação a instituições financeiras por meio de sistema eletrônico sem prévia manifestação do executado, nos termos do art. 854, caput, do CPC, que preceitua, literalmente:“ Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução”. Ainda, o CPC, ao tratar da impenhorabilidade, dispõe: Art. 833. São impenhoráveis: [...] IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; Concretamente, transcorrido in albis o prazo para o adimplemento voluntário do débito em execução, o juízo de origem proferiu decisão determinando o bloqueio de valores em contas bancárias do devedor, por meio do sistema Sisbajud (Id 186007341 do processo de referência). A consulta restou parcialmente frutífera, tendo sido bloqueado o importe de R$ 4.757,93 (Id 186389233 do processo de referência). Nada obstante os argumentos aviados pelo agravante acerca da impenhorabilidade da referida quantia, como bem consignado na decisão agravada, ao exame dos autos processo de referência, verifico que o executado não logrou êxito em demonstrar a natureza salarial da verba constrita, notadamente porque não acostou ao feito contracheques ou extratos das contas bancárias em que efetivado o bloqueio. A pretensão recursal, neste aspecto, de que os valores objeto da constrição estariam salvaguardados pela regra impenhorabilidade, carece de comprovação, de maneira que entendo por escorreita a decisão agravada ao rejeitar a impugnação à penhora apresentada pelo devedor. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. (...) 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). (...). (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019) (grifos nossos) Dessa forma, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, constato a ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência liminarmente postulada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo formulado em razões recursais. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora